Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712146-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA EUNICE JOSÉ COIMBRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO EM LEI. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 2. A isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 aplica-se somente aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das moléstias referidas no dispositivo, mostrando-se inviável a sua extensão aos servidores em atividade, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade tributária. 3. Se a parte autora, ora apelante, apresenta patologia prevista no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, que permite a isenção do imposto de renda, mas ainda estava em atividade, não há direito à repetição dos valores retidos. 4. Nos casos em que a concessão da aposentadoria é posterior ao diagnóstico da patologia (moléstia preexistente), o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria, consoante o art. 6o, § 4o, inciso I, alínea “a” da IN RFB 1.500/2014 e o art. 39, § 5o, inciso I, do Decreto 3.000/1999, atualmente revogado pelo Decreto 9.580/2018, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu art. 35, § 4o, inciso I, alínea “a”. 5. Apelo não provido. Honorários de sucumbência recursal. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda aos portadores de doença grave especificada em lei, desde a data do diagnóstico, ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, e o direito à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral.Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo extremo, uma vez que, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a recorrente não preenche os requisitos necessários à isenção, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204231 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 26/6/2020). Ademais, a questão de fundo posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1151799 AgR-ED, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 2/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004